Tribunal: TJSP
Processo: 0001669-19.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001669-19.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERICK
MENDES GONÇALVES VIANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
2
Voto no 36.361
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0001669-19.2020.8.26.0154, Comarca de São José do Rio
Preto
Agravante: Justiça Pública
Agravado: Erick Mendes Gonçalves Viana
Vistos, etc.
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls. 59)
interposto por Erick Mendes Gonçalves Viana contra a r. sentença
de fls. 73/4, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr.a Luciana
Cassiano Zamperlini Cochito, do E. Juízo de Direito da Unidade
Regional de São José do Rio Preto do Departamento Estadual de
Execução Criminal, que indeferiu pedido de livramento condicional por
ausência do requisito subjetivo.
Nas razões de fls. 60/4 digna advogada
constituída (fls. 65) postulou a reversão do desfecho sob o argumento
de que o sentenciado preenchia os requisitos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
3
concessão da liberdade condicionada.
O inconformismo foi respondido a fls. 79/86,
tendo o ilustre representante ministerial realçado que, apesar de estar
presente o pressuposto de ordem subjetiva, já que a falta disciplinar
praticada pelo reeducando “se dera há mais de ano e meio, não se
mostrando apta, por si só a servir de fundamento basilar ao indeferimento”,
ainda assim Erick não faria jus à benesse por ausência de
comprovação quanto ao adimplemento da multa.
Em sede de juízo de retratação a douta
sentenciante houve por bem modificar o ato decisório deferindo
livramento condicional ao sentenciado (fls. 88/93).
A Justiça Pública, então, manifestou-se nos
termos do artigo 589, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
recorrendo “da nova decisão” (fls. 101).
Parecer a fls. 124/9.
É o relatório.
2. O reclamo não comporta acatamento.
A nobre Magistrada a quo deferiu o benefício
ao reeducando nos seguintes termos:
“Trata-se de agravo em execução contra a decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado ERICK MENDES
GONÇALVES VIANA. O sentenciado atingiu o requisito objetivo para a
progressão de regime e não ostenta qualquer apontamento negativo em seu BI
ou atestado de comportamento carcerário.
O Ministério Público emite parecer pela exigência do
pagamento da multa como condição para deferimento da progressão. Manifestou-
se a Defesa pela reconsideração e concessão do pedido de livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
4
O relatório. Decide-se.
Diante das primeiras manifestações do Ministério
Público nesta matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse
eventual condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da segunda
instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do benefício, o
pagamento da multa (...).
Em caso análogo ao dos autos, o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo já se pronunciou também:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida
a cassação da progressão, por não haver demonstrado o
pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP não
prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão
do pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16
Agravo Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a
crimes contra a Administração Pública, principalmente relacionados
a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os
agentes possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo
à sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância
do
não
pagamento
deliberado
da
multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado
no processo progressivo de sua ressocialização, o que não é
observado no caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por
delitos patrimoniais. Negado provimento. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 7000967-71.2018.8.26.0073; Relator(a): Alcides
Malossi Júnior: Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Avaré - Vara das Execuções Criminais; Data de Julgamento:
28/02/2019; Data de Registro: 07/03/2019).
O mesmo teor normativo, vale dizer, manteve-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
5
nova redação dada ao disposto no art 51 do Código Penal pela Lei 13.964/19:
'Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante
o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição'.
Sobre o julgado do STF apresentado pelo Ministério
Público em sua cota, o TJSP assim decidiu:
De se ressaltar, por fim, que a decisão proferia pelo E.
STF, nos autos do AgReg na Progressão de Regime na Execução
Penal 16/DF2 , de relatoria do Exmo Min. Roberto Barroso, refere-se
à hipótese das consequências do não pagamento da multa para a
progressão de regime prisional, distinta da aqui analisada, não se
aplicando ao presente caso (TJSP; Agravo de Execução Penal
0021410-30.2019.8.26.0041; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1
- Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data
de Registro: 07/02/2020).
Com relação à prática da falta grave, conforme decidiu
o STJ a respeito do assunto (Recurso Especial n. 1.744.684 - MS):
'Acerca do tema trazido à discussão no apelo nobre,
assim restou assentado pela Corte a quo, litteris: 'É fato notório do
histórico prisional do agravante o cometimento de 05 (cinco) faltas
de natureza grave consistentes em fuga e apreensão de aparelho
celular,
praticadas
em
01/02/2000,
19/11/2003,
14/04/2011,
22/11/2011 e 25/01/2015. Entendo que a prática de faltas graves
não devem obstar indefinidamente a concessão do beneficio do
livramento condicional, principalmente no caso dos autos, em que
restou demonstrado que o reeducando há três anos não apresentou
qualquer outra conduta desabonadora, além das faltas acima
mencionadas. Salienta-se, ainda, que o registro da última falta grave
cometida pelo agravante data de 25/01/2015 então é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
6
desde há três anos não registrou qualquer outra conduta
desabonadora, pois não há notícias da prática de novas infrações
disciplinares. Assim, em que pese tenha incorrido em indisciplina,
tais faltas, perpetradas há tempo considerável, não têm o condão de
impedir a concessão do beneficio do livramento condicional ao
agravante, uma vez que este vem demonstrando gradual
recuperação para o retorno à vida social. (eSTJ, fls. 71/72)'. Verifica-
se, pois, que a instância de origem decidiu que as faltas graves
perpetradas há determinando tempo não têm o condão de impedir a
concessão do livramento condicional. Sobre o assunto, este
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não
interrompa a contagem do prazo para fins de livramento
condicional (Súmula n. 441), impede a concessão do aludido
benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da
pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal.
É importante registrar que o citado dispositivo legal não determina
um período específico de aferição do requisito subjetivo, logo, o bom
comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de
execução da pena'.
No caso acima citado, a razoabilidade da decisão é
cristalina, diante do cometimento, pelo sentenciado, de 5 (cinco) faltas de
natureza grave, o que ausenta o requisito subjetivo.
Por outro lado, o mesmo STJ também decidiu:
'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO C NDICIONAL. BENEFÍCIO
INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO. NOTÍCIA DE FALTA
GRAVE PRATICADA EM 2017. FALTA ANTIGA. REABILITAÇÃO
DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em
desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
7
sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a
condenação, como a execução criminal. 2. Considerando-se a data
da última falta praticada, imperioso notar que há decurso
considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado,
dada a natureza progressiva do cumprimento de pena. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no HC 513.650/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
12/09/2019)'.
(...)
Neste caso, houve reabilitação da prática da falta
grave, não havendo qualquer outra ocorrência, nesta execução, que impeça o
livramento condicional.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
RECONSIDERO
A
DECISÃO
AGRAVADA
E
DEFIRO
o
pedido
de
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
a(o)
sentencido(a)
ERICK
MENDES
GONÇALVES VIANA (...)” - fls. 88/93.
3. Não se havia mesmo barrar a liberdade
condicionada pelo motivo apresentado pela Justiça Pública.
O precedente do Pretório Excelso a que aludiu
o nobre recorrente (Ag. Reg. na Progressão de Regime na Execução
Penal 12/DF) assentou o entendimento de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
reeducando constitui óbice à progressão de regime prisional -
porém, desde que o crime pelo qual o penitente resgata reprimenda
tenha sido praticado em conexão com atividade/interesse de ordem
financeira, tal como verte do voto-condutor do ilustre Relator, Ministro
Luís Roberto Barroso.
Sem contar o fato de que o presente recurso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001669-19.2020.8.26.0154 -Voto no 36.361
8
refere a benefício diverso (livramento condicional, e não promoção de
regime prisional), o caso vertente também não guarda identificação
com aquele citado precedente porque Erick foi condenado a cinco
anos de reclusão por tráfico de substância entorpecente (fls. 26/54),
não se verificando atrelamento com atividade/interesse de ordem
financeira.
Destarte, uma vez que o nobre representante
ministerial expressamente aduziu que a recente falta disciplinar de
natureza grave ostentada pelo reeducando (“EMBRIAGUEZ/TENTATIVA
DE MOTIM” aos 06 de novembro de 2018, fls. 17) não constituiria óbice à
concessão da liberdade condicionada (vide fls. 82) e considerando
também o preenchimento do requisito objetivo (cf. cálculo de fls. 20/1),
bem como a notícia de que Erick não registra envolvimento com
facção criminosa (fls. 18), imperiosa a manutenção do benefício.
4. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao agravo aforado pela Justiça Pública a fim de reeditar,
pelos méritos que oferece, a r. decisão guerreada.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator